Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DISTRITAL 5.558/15. INCONSTITUICIONALIDADE. SÚMULA 266 DO STF. ICMS. DIFAL. SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO CUMULATIVIDADE. RE 970.821/RS – TEMA 517 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE IMPETRANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Mandado de Segurança objetiva a correção de uma conduta abusiva ou ilegal que emane efeitos em usurpação de um direito líquido e certo.
1.1. Dispõe a Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal que é incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese.
2. Conforme entendimento sedimento pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 970.821/RS, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 517), é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.
3. Em observância ao entendimento registrado pela Corte Suprema, mostra-se legitima a cobrança do Diferencial de Alíquotas de ICMS constante da Lei Distrital no 5.558/2015 aos optantes do Simples Nacional, já que este se encontra previsto na própria Lei Complementar 123/06 que rege esse regime tributário.
4. Não há que se falar em bitributação, pois o DIFAL incide sob situações diversas daquelas previstas a serem recolhidas através do DAS – Documento de Arrecadação do Simples.
5. Não há novo fato gerador, apenas mera regulamentação de dispositivo já previsto anteriormente.
6. A Lei Complementar 123/06 veda a compensação dos créditos de ICMS aos optantes do Simples Nacional.
6.1. Cabe ao contribuinte escolher o regime tributário que melhor se adapte aos seus negócios, não podendo combinar benefícios de dois regimes diversos sem que haja previsão legal nesse sentido.
7. Recursos conhecidos. Recurso da parte impetrante não provido. Recurso do Distrito Federal provido. Sentença parcialmente reformada.